Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 1006661-63.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Exceção de Suspeição, com pedido de efeito suspensivo, arguida pelo Promotor de Justiça Vinicius Gahyva Martins em face da Desembargadora Serly Marcondes Alves, para participar do julgamento do Recurso de Apelação no 1022377-46.017.8.11.0041.
O Excipiente foi denunciado na Ação Penal no 149.965/2016 pela prática, em tese, do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico e familiar perpetrado em face da ex-cônjuge Samantha Rondon Gahyva Martins.
Em razão do foro privilegiado, o feito foi processado no âmbito do Tribunal Pleno, cuja relatoria coube, inicialmente, à Desembargadora Excepta, a qual se declarou suspeita por motivo de foro íntimo, dando causa à redistribuição do processo para o Desembargador Gilberto Giraldelli.
A denúncia foi rejeitada por maioria, na sessão realizada em 14/12/2017, cuja Turma Julgadora foi composta pelo Relator e mais 21 (vinte e um) Vogais, excluída a participação da Excepta.
Prossegue na narrativa aduzindo que, na 3a Câmara Cível de Direito Privad, tramitava o Recurso de Apelação no 1022377-46.017.8.11.0041, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, no qual figuram como partes o Excipiente e os filhos que tem com Samantha Rondon Gahyva Martins. Ressaltou que a lide tem como causa a revisão dos alimentos destinados à prole.
Considerando o resultado não unânime da votação do RAC no 1022377-46.017.8.11.0041, foi instaurada a técnica de julgamento, nos termos do art. 942 do CPC e artigo 23-A do RITJ/MT, o que ensejou a convocação de membros da 4a Câmara Cível de Direito Privado, dentre eles, a Desembargadora Excepta.
Asseverou que o julgamento ampliado do RAC no 1022377-46.017.8.11.0041 ocorreu em 07/04/2021 e, por maioria de votos, o Excipiente foi vencido no recurso. Dentre os sufrágios desfavoráveis ao apelo do Excipiente, está aquele proferido pela Desembargadora Excepta.
Na visão do Excipiente, se a Desembargadora Serly Marcondes Alves se declarou suspeita, por motivo de foro íntimo, para julgar a Ação Penal que versava sobre denúncia de crime de violência doméstica envolvendo a ex-cônjuge Samantha Rondon Gahyva Martins, por questões de lógica e coerência, também deveria ter tomado a mesma postura em relação à Apelação Civil na qual se discutiu revisão dos alimentos devidos aos filhos do casal, e se posicionado negativamente na composição do quórum qualificado.
Em suma, o Excipiente questiona a imparcialidade da Desembargadora Excepta para integrar a Turma Julgadora do Recurso de Apelação no 1022377-46.017.8.11.0041, razão pela qual pugnou pelo recebimento do incidente, agregando-se a ele efeito suspensivo, à luz do art. 146, § 2o, inciso II, do CPC, e sobrestar o trâmite do Recurso de Apelação no 1022377-46.017.8.11.0041 até o julgamento de mérito desta Exceção.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Segundo a exegese do artigo 146 do CPC vigente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação, e com rol de testemunhas.
No § 1o do aludido dispositivo, consta que, se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o Juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal; caso contrário, determinará a autuação da petição em apartado e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao Tribunal.
No Regimento Interno desta Corte, a Seção VIII trata da Suspeição e do Impedimento de Desembargador, cujo artigo 219 dispõe o seguinte: “Não aceitando a suspeição, o Desembargador averbado deduzirá nos autos as razões da discordância e oferecerá o rol de suas testemunhas. Nesse caso, será suspenso o julgamento até a solução do incidente, que será autuado em apartado, com designação de relator”. Já no respectivo parágrafo único está disposto que “se a suspeição ou impedimento não for do Relator, caberá a este processar a exceção, relatando-a”.
Mais adiante está a regra de competência para o processamento deste incidente, notadamente no parágrafo único do artigo 221, que diz:
“Competirá ao Órgão Especial o julgamento do incidente” (Alterado pela E.R. n.o 034/2019 - TP).
A partir da norma regimental vigente, considerando que a Exceção de Suspeição foi oposta em face de Desembargadora membro da 4a Câmara Cível de Direito Privado, não há dúvida de que o feito deve ser processado e julgado pelo Órgão Especial.
Diante disso, DETERMINO a redistribuição, observada a regra regimental do artigo 219, parágrafo único.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora